Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600517-17.2020.6.16.0093
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
16/06/2021
Número: 0600517-17.2020.6.16.0093

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600517-17.2020.6.16.0093
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600517-
17.2020.6.16.0093 que, nos moldes do art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/19, julgou prestadas e
desaprovadas as contas do candidato Adauto Aparecido Mandu , condenando-o ao pagamento
solidário de multa no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em decorrência da infração ao
disposto no art. 17, § 2°, inciso II da Resolução TSE n° 23.607/19, na forma da legislação vigente.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo
recorrente, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido Podemos - PODE, no município de
Lidianópolis/PR, desaprovadas tendo em vista que, especificamente o documento Doações
Efetuadas a Candidatos/Partidos, verificou-se a irregularidade apontada no Parecer Conclusivo,
uma vez que o prestador de contas doou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos candidatos
Ademir Aparecido Cândido, Luzia Graneiro Campos, Luciana Maia, Laércio Aparecida Melinsck,
Fábio Pinheiro da Silva, Cláudio Hipólito, Cláudia Regina dos Santos, André Faian Delfino e
Anderson Cleiton Alves, todos do PTB, perfazendo um total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais). O analista das contas entendeu como irregular a parcela doada que excedeu o montante
disponibilizado pelo PTB a seus candidatos, ou seja, a irregularidade estaria no valor que excedeu
aos R$ 2.300 (dois mil e trezentos reais). Assim, houve um repasse irregular pelo candidato Adauto
Aparecido Mandu (PODEMOS) de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) aos candidatos ao cargo
de vereador pelo partido PTB). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO
(RECORRENTE)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
ADAUTO APARECIDO MANDU (RECORRENTE)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 APARECIDO BUZATO VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
APARECIDO BUZATO (RECORRENTE)
RUAN CARLOS ROCHA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36918
366
16/06/2021 16:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.092

RECURSO ELEITORAL 0600517-17.2020.6.16.0093 – Lidianópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAUTO APARECIDO MANDU PREFEITO
- OAB/PR0094069
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA
RECORRENTE: ADAUTO APARECIDO MANDU
- OAB/PR0094069
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 APARECIDO BUZATO VICE-PREFEITO
- OAB/PR0094069
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA
RECORRENTE: APARECIDO BUZATO
- OAB/PR0094069
ADVOGADO: RUAN CARLOS ROCHA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE IVAIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não
constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo
porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional coligado
na eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.
Num. 36918366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por ADAUTO APARECIDO MANDU em face da sentença proferida pelo Juízo da 93ª Zona
Eleitoral de Ivaiporã/PR (ID 25516066) que julgou suas contas desaprovadas, condenando-o ao pagamento
solidário de multa no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em decorrência da infração ao disposto
no art. 17, § 2°, inciso II da Resolução TSE n° 23.607/19.
Em suas razões recursais (ID 25516466), sustenta o recorrente que:
a Res. TSE
a)
nº23.607/19 permite repasse dos recursos do FEFC para outros partidos políticos ou candidatos dos
mesmos partidos (§1º), desde que esses partidos políticos pertençam a mesma coligação ou estejam
coligados (§2º);
como a coligação disputava o pleito majoritário, a única a possibilidade de se fazer
b)
repasses do FEFC seria para os candidatos a vereadores que apoiassem a candidatura do requerente; c)
tendo em vista que diversos partidos estão transferindo recursos de um partido coligado a outro e este, por
sua vez, utilizando-o como melhor lhe servir, parecendo razoável, portanto, que o Tribunal ao julgar a
prestação de contas, mesmo que entenda pela irregularidade do repasse, converta o apontamento em
ressalva, indicando, se for o caso, que tal situação acarretará em rejeição das contas nos pleitos futuros; d)
o candidato a vice prefeito é filiado ao PTB e utiliza a mesma conta para receber recursos e distribuir
conforme planejamento de campanha, não havendo repasse a partido não coligado, pois a doação fora
realizada pelo próprio candidato pelo PTB;
não houve má fé do candidato, e o valor apontado em doações
e)
é baixo – representa 4,2% do total de gastos de campanha -, não comprometendo a higidez das contas,
havendo de se aplicar o princípio da razoabilidade a fim de aprovar a prestação de contas, com ressalva.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que sejam
julgadas e aprovadas as contas do Prefeito Eleito, subsidiariamente caso o entendimento não seja pela
aprovação, o requerente requer a aprovação com ressalvas, porque na apresentação das contas houve a
boa-fé do candidato, sendo que a suposta anormalidade não maculou a higidez das contas e o percentual
gasto em relação as despesas contratadas são de apenas 4,2%.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 27765866) pelo não conhecimento do
recurso ante sua intempestividade e, alternativamente pelo seu desprovimento, uma vez que reconhece não
existir coligação para a eleição proporcional, de sorte que se faz necessário o recolhimento do valor de R$
2.200,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
É o relatório.
VOTO
Num. 36918366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias
a candidatos da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.

E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas de campanha de
ADAUTO APARECIDO MANDU, filiado ao PODE, candidato ao cargo de Prefeito no Município
de Lidianópolis/PR nas eleições de 2020, pela Coligação formada pelo PODE, PTB e PT,
verificou-se que prestador doou a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 09 (nove)
candidatos do PTB (Ademir Aparecido Cândido, Luzia Graneiro Campos, Luciana Maia, Laércio
Aparecida Melinsck, Fábio Pinheiro da Silva, Cláudio Hipólito, Cláudia Regina dos Santos,
André Faian Delfino e Anderson Cleiton Alves) perfazendo uma doação de recursos do FEFC
de R$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais) (ID 25515266).
Intimado, o prestador manifestou-se pela regularidade da doação, alegando que
não houve repasse para partido não coligado; que o candidato a vice-prefeito é filiado ao PTB,
e desta forma, utilizou a mesma conta ( a qual era conjunta conforme determina a Resolução
do TSE), onde foram depositados os recursos do FEFC do PTB e destinados aos vereadores
do PTB; que o valor apontado em doações é baixo – representa 4,2% do total de gastos de
campanha - não comprometendo a higidez das contas, havendo de se aplicar o princípio da
razoabilidade a fim de aprovar a prestação de contas, com ressalva. (ID 25515916).
Sobreveio a sentença em que se analisou as doações declaradas pelo candidato
a prefeito, restando consignado que:
Analisando as presentes contas, especificamente o documento Doações
Efetuadas a Candidatos/Partidos (id n° 57282955), verifica-se a
irregularidade apontada no Parecer Conclusivo, uma vez que o prestador de
Num. 36918366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

contas doou a quantia de
aos candidatos
R$ 500,00 (quinhentos reais)
Ademir Aparecido Cândido, Luzia Graneiro Campos, Luciana Maia,
Laércio Aparecida Melinsck, Fábio Pinheiro da Silva, Cláudio Hipólito,
Cláudia Regina dos Santos, André Faian Delfino e Anderson Cleiton Alves,
todos do PTB, perfazendo um total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais). O analista das contas entendeu como irregular a parcela doada que
excedeu o montante disponibilizado pelo PTB a seus candidatos, ou seja, a
irregularidade estaria no valor que excedeu aos R$ 2.300 (dois mil e
trezentos reais). Assim, houve um repasse irregular pelo candidato Adauto
Aparecido Mandu (PODEMOS) de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)
aos candidatos ao cargo de vereador pelo partido PTB

E ao final julgou as contas do recorrente DESAPROVADAS condenando-o ao
pagamento solidário de multa no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em
decorrência da infração ao disposto no art. 17, § 2°, inciso II da Resolução TSE n° 23.607/19,
na forma da legislação vigente.
Em suas razões recursais, o recorrente reafirmou sua manifestação anterior,
sustentou a possiblidade do repasse FEFC, escorando suas alegações na doutrina e
julgados, e alegando ainda que não houve repasse a partido não coligado; que o candidato a
vice-prefeito é filiado ao PTB, e desta forma, movimentou a mesma conta, em que foram
depositados os recursos do FEFC do PTB e destinados aos vereadores do PTB, e ainda, que o
valor apontado em doações é baixo – representa 4,2% do total de gastos de campanha -, não
comprometendo a higidez das contas, havendo de se aplicar o princípio da razoabilidade a fim
de aprovar a prestação de contas, com ressalva (ID 25516466).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a realização
de doação de recursos do FEFC por parte do prestador de contas, candidato ao cargo de
Prefeito no Município de Lidianópolis/PR nas eleições de 2020, aos candidatos ao cargo de
vereador filiado a partido diverso do doador, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, §
2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
Num. 36918366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de
ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO A
CANDIDATO A VEREADOR DO MESMO PARTIDO –
REGULARIDADE – CONTAS APROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Num. 36918366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
25/03/2021)
Num. 36918366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na
sentença, e estando devidamente demonstrada a regularidade advinda das doações efetivadas
pelo recorrente, e sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, é de ser dado provimento ao recurso para aprovar
as contas de ADAUTO APARECIDO MANDU, candidato ao cargo de Prefeito no Município de
Lidianópolis/PR nas eleições de 2020, pela Coligação formada pelo PODE, PTB e PT, restando
sem efeito a aplicação da multa imposta na sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim APROVAR as contas prestadas pelo candidato ADAUTO APARECIDO MANDU,
relativas às Eleições Municipais de 2020 afastando a aplicação da multa que lhe fora imposta.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 36918366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600517-17.2020.6.16.0093 - Lidianópolis - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ADAUTO
APARECIDO MANDU PREFEITO, ADAUTO APARECIDO MANDU, ELEICAO 2020 APARECIDO
BUZATO VICE-PREFEITO, APARECIDO BUZATO - Advogado do(a) RECORRENTE: RUAN
CARLOS ROCHA SILVA - PR0094069 - RECORRIDO: JUÍZO DA 093ª ZONA ELEITORAL DE
IVAIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36918366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/06/2021 16:55:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061616165592900000035999892
Número do documento: 21061616165592900000035999892